Tribunal: TJPA
Processo: 0006778-78.2012.8.14.0008
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO NÂº 0006778-78.2012.8.14.0008ÃRGÃO JULGADOR: 2Âª TURMA DE DIREITO PRIVADO RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÃÃO AGRAVANTE(S): GUARACI SPERLE DA SILVAADVOGADO(AS): EWERTON PEREIRA SANTOS â OAB/PA 20745FABRÃCIO BACELAR MARINHO â OAB/PA 7617AGRAVADO(AS): ALUNORTE â ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A ADVOGADO(AS): LUCIANA DA MODA BOTELHO â OAB/PA 15955 RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO EMENTADIREITO AMBIENTAL - AGRAVO INTERNO - REPARAÃÃO CIVIL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÃNCIA DE PROVAS - RECURSO ESPECIAL 1.114.398/PR â REPETITIVO DE CONTROVÃRSIA - QUESTÃO PACIFICADA NA COLENDA CORTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I - CediÃ§o que a regra processual civil, tanto a pretÃ©rita como a vigente, impÃμe que a inicial de vir acostada de documentos que comprovem o direito do demandante (art. 396 do CPC/1973 e art. 434 do CPC/2015), e que o Ã ́nus probatÃ3rio, salvo exceÃ§Ãμes legais, Ã© de encargo do demandante (art. 333, I, do CPC/1973 e art. 373, I, do CPC/2015).II â InexistÃªncia de provas tais como: imagens, Ã¡udios, receitas mÃ©dicas, prescriÃ§Ãμes de medicamentos, prontuÃ¡rios hospitalares, laudos tÃ©cnicos, reportagens dos danos sofridos publicadas nos meios de comunicaÃ§Ã£o, comprovantes de gastos em razÃ£o da poluiÃ§Ã£o. III - O Colendo STJ enfrentou questÃ£o semelhante julgando recurso repetitivo de controvÃ©rsia, sobre o acidente ambiental decorrente do choque do Navio NORMA T no Porto de ParanaguÃ¡ (PR), que deixou vazar nafta nas Ã¡guas da regiÃ£o (REsp NÂº 1.114.398/PR). Dano moral em questÃ£o sÃ3 se configuraria se provado os prejuÃzos sofridos em decorrÃªncia do desastre ambiental.IV â Posicionamento pacÃfico nas Cortes Superiores sobre a nÃ£o ofensa dos princÃpios constitucionais do contraditÃ3rio e ampla defesa, se a lide Ã© julgada antecipadamente. Convencimento do Magistrado baseado nos elementos constantes nos autos. V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 2Âª Turma de Direito Privado do Tribunal de JustiÃ§a do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, EM CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos ........(.........) dia do mÃªs de .......... de 2021.Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÃ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
Gabinete Desa. Eva do Amaral Coelho

PROCESSO Nº 0006778-78.2012.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
AGRAVANTE(S): GUARACI SPERLE DA SILVA
ADVOGADO(AS): EWERTON PEREIRA SANTOS - OAB/PA 20745
FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA 7617
AGRAVADO(AS): ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(AS): LUCIANA DA MODA BOTELHO - OAB/PA 15955
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
DIREITO AMBIENTAL - AGRAVO INTERNO - REPARAÇÃO CIVIL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO ESPECIAL 1.114.398/PR - REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA - QUESTÃO PACIFICADA NA COLENDA CORTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Cediço que a regra processual civil, tanto a pretérita como a vigente, impõe que a inicial de vir acostada de documentos que comprovem o direito do demandante (art. 396 do CPC/1973 e art. 434 do CPC/2015), e que o ônus probatório, salvo exceções legais, é de encargo do demandante (art. 333, I, do CPC/1973 e art. 373, I, do CPC/2015).
II - Inexistência de provas tais como: imagens, áudios, receitas médicas, prescrições de medicamentos, prontuários hospitalares, laudos técnicos, reportagens dos danos sofridos publicadas nos meios de comunicação, comprovantes de gastos em razão da poluição.
III - O Colendo STJ enfrentou questão semelhante julgando recurso repetitivo de controvérsia, sobre o acidente ambiental decorrente do choque do Navio NORMA T no Porto de Paranaguá (PR), que deixou vazar nafta nas águas da região (REsp Nº 1.114.398/PR). Dano moral em questão só se configuraria se provado os prejuízos sofridos em decorrência do desastre ambiental.
IV - Posicionamento pacífico nas Cortes Superiores sobre a não ofensa dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, se a lide é julgada antecipadamente. Convencimento do Magistrado baseado nos elementos constantes nos autos.
V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em RECURSO DE APELAÇÃO interposto por GUARACI SPERLE DA SILVA contra decisão monocrática de fls. 59/60, proferida pelo Desembargador Relator JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, que negou seguimento ao apelo acostado às fls. 13/16, proposto pelo agravante em desfavor da ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE BRASIL S/A.

O agravante reclama que não há fundamentação legal na negativa de seguimento da apelação, e que no seu entender restaram ofendidos os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, no julgamento antecipado da lide no 1º grau, posto que a instrução probatória é questão de ordem pública e não pode ser suprimida.

Alega que a responsabilidade da reparação do dano moral e material, resultante do acidente ambiental é objetiva, bastando para isso a presença do nexo de causalidade e dos prejuízos suportados, os quais estão evidenciados no fato de ser residente na área afetada pelo prejuízo causado ao meio ambiente, e depender do ecossistema para sobreviver.

Pugnou pela mantença dos benefícios da justiça gratuita; que seja declarada, em preliminar, a nulidade da sentença do juízo de origem, e que, no mérito, seja reformada parcialmente a decisão monocrática do relator do feito a época, para dar total provimento ao pleito indenizatório por danos morais e materiais, nos termos da exordial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 71/93, em que a agravada pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da decisão guerreada.

O feito se apresentou conclusos para julgamento.

É o relatório.
VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie. E verificando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

A presente irresignação não merece prosperar, eis que, neste caso, vislumbro que razão não acompanha o agravante.

Cediço que a regra processual civil, tanto a pretérita como a vigente, impõe que a inicial deve vir acostada de documentos que comprovem o direito do demandante (art. 396 do CPC/1973 e art. 434 do CPC/2015), e que o ônus probatório, salvo exceções legais, é de encargo do mesmo (art. 333, I, do CPC/1973 e art. 373, I, do CPC/2015).

À vista disso, em questões que envolvam indenização por dano moral e material, é comum os postulantes juntarem quaisquer provas de seu direito, tais como um registro indevido em órgãos de proteção ao crédito de cobrança quitada, ou texto ofensivo ou imagem vexaminosa em meio de comunicação virtual, ou um receituário médico ou prontuário hospitalar descrevendo os danos psicológicos suportados, etc.

Dessa maneira, no caso em comento, não constam nos autos quaisquer imagens, áudios, receitas médicas, prescrições de medicamentos, prontuários hospitalares, laudos técnicos, reportagens dos danos sofridos publicadas nos meios de comunicação ou comprovantes de gastos em razão da poluição, os quais comprovariam que o agravante sofreu psicologicamente, ou que teve prejuízos de ordem financeira, ou mesmo deixou de auferir lucro em razão das consequências físico-químicas do acidente ocorrido no município em que reside.

A jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania é uníssona em relação à juntada de documentos na inicial:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PUBLICIDADE INDICANDO EXISTÊNCIA DE VAGA DE GARAGEM VINCULADA A UNIDADES IMOBILIÁRIAS. POSTERIOR OFERTA MEDIANTE PAGAMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. ANÁLISE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...)(...) 2. Nos termos do art. art. 434 do CPC/2015 (art. 396 do CPC/73), cabe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado. Na hipótese, foi consignado pelas instâncias ordinárias que os documentos apresentados são antigos e, não tendo sido apresentados no momento oportuno, operou-se a preclusão. 3. (...)(...) (AgInt no AREsp 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1683306 SP 2020/0068284-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021)

Deste modo, a responsabilidade objetiva em acidentes ambientais, por si só, não afasta a juntada de documentos comprobatórios do dano alegado.

Ao mesmo tempo, o recorrente reclama que o julgamento antecipado da lide, sem a necessária produção de provas requeridas na exordial, constitui cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

As Cortes Superiores têm posicionamento pacífico que não há ofensa àqueles princípios constitucionais, se o magistrado antecipa o julgamento da lide quando está convicto de que os elementos nos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.
Verbis
:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDENCIA. Julgamento antecipado da lide. A antecipação e legitima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado, e, por isso, não há necessidade de produção de provas em audiência. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistência. Agravo regimental improvido. (STF - AI 143608 AgR, Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 23/02/1996, DJ 03-05-1996 PP-13905 EMENTA VOL-01826-03 PP-00549).
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADODA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, suficientemente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Ao julgador é dado apreciar o pedido formulado com base em provas que entender suficientes para a formação de seu convencimento, não havendo, portanto, indícios de nulidade processual na espécie 3. Segundo a jurisprudência do STJ, "cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental" (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/9/2013). 4. A avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas e a fundamentação da decisão demandam, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontram óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL AgRg no AREsp 414534 DF 2013/0350568-5 (STJ) - Data de publicação: 05/12/2013.)

Ademais, o Colendo STJ enfrentou questão semelhante quando julgou, em sede de recurso repetitivo de controvérsia, o acidente ambiental decorrente do choque do Navio NORMA T no Porto de Paranaguá (PR), que deixou vazar nafta nas águas da região (REsp Nº 1.114.398/PR). Colacionei:
RELATOR: MINISTRO SIDNEI BENETI RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS ADVOGADOS: CANDIDO FERREIRA DA CUNHA LOBO, ANANIAS CEZAR TEIXEIRA E OUTRO (S), NILTON ANTÔNIO DE ALMEIDA MAIA RECORRIDO: GABRIEL CORREA ADVOGADOS: HUMBERTO GOMES DE BARROS, SANDALO BUENO DO NASCIMENTO FILHO EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ. 1) PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, À CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A MATÉRIAS REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES; b) LEGITIMIDADE DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO TRANSPORTADOR DE CARGA PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR; c) INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS; e) JUROS MORATÓRIOS: INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA54/STJ; f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- É admissível, no sistema dos Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C e Resolução STJ 08/08) definir, para vítimas do mesmo fato, em condições idênticas, teses jurídicas uniformes para as mesmas consequências jurídicas. 2.- Teses firmadas: a) Não cerceamento de defesa ao julgamento antecipado da lide. - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330, I e II) de processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada por derramamento de nafta devido a avaria do Navio N-T Norma, a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA (da data do fato até14.11.2001); b) Legitimidade ativa ad causam.- É parte legítima para ação de indenização supra referida o pescador profissional artesanal, com início de atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente, não havendo a ré alegado e provado falsidade dos dados constantes do registro e provado haver recebido atenção do poder público devido a consequências profissionais do acidente; c) Inviabilidade de alegação de culpa exclusiva de terceiro, ante a responsabilidade objetiva. - A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador. d) Configuração de dano moral - Patente o sofrimento intenso de pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental, é também devida a indenização por dano moral, fixada, por equidade, em valor equivalente a um salário-mínimo. e) Termo inicial de incidência dos juros moratórios na data do evento danoso. - Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral; f) Ônus da sucumbência. - Prevalecendo os termos da Súmula 326/STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não afasta a sucumbência mínima, de modo que não ser distribuem os ônus da sucumbência. 3.- Recurso Especial improvido, com observação de que julgamento das teses ora firmadas visa a equalizar especificamente o julgamento das ações de indenização efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais, aplicáveis a consequências de danos ambientais causados em outros acidentes semelhantes, serão, como natural, evidentemente considerados nos julgamentos a se realizarem.

De fato, a Colenda Corte entendeu que as teses julgadas naquele recurso especial isto é, em relação às lides que envolvam objeto semelhante - ação de reparação civil por danos morais e materiais decorrentes de acidentes ambientais provocados por agente poluidor, são aplicáveis a todos os casos similares.

Destarte, na esteira deste julgado repetitivo de controvérsia, entendo que o dano moral e material em questão só se configuraria caso o postulante provasse ser pescador na data do evento danoso, ser devidamente inscrito no departamento competente do Ministério da Pesca, Agricultura e Abastecimento e que demonstrasse, ainda que minimamente, os prejuízos sofridos em decorrência do desastre ambiental.

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO DO RECURSO todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de fls. 59/60, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém - PA, ...... de ........... de 2021.
EVA
DO AMARAL
COELHO
Desembargadora Relatora